Tribunal: STF
Processo: AI 712695
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287/STF.
   INDICAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS PELO
   ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1.      O agravante não
   impugnou todos os fundamentos que serviram de suporte à decisão
   agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte.
2.      É condição de
   êxito do agravo regimental que suas razões se voltem contra os
   fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
   284/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.